Tribunal: TJDFT
Processo: 0004224-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. 1 (UM) ROUBO CONSUMADO. 4 (QUATRO) TENTATIVAS DE ROUBO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SUPERMERCADO. VÁRIAS PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Extrapola a normalidade do tipo o fato de o réu, após já ter subjugado as vítimas e, inclusive, subtraído bens de uma delas, efetuar dois disparos de arma de fogo, especialmente levando-se em consideração o número de pessoas no local tendo, além do mais, sido relatado que havia uma criança.
2. Recurso desprovido.